Tribunal: STF
Processo: HC 246672
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 197.732/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 43 anos e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa transnacional (art. 2º, §4º, V, da Lei 12.850/13), voltada para a prática do crime de tráfico internacional de armas de fogo, munições e acessórios (art. 18 c/c art. 19 da Lei 10.826/03) e, também, para a prática do crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86), do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98), assim como de tráfico de entorpecentes e insumos para sua preparação, no bojo da Operação Pneu de Ferro. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DENEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECORRENTE, EM TESE, SERIA LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO INTERNACIONAL NO TRÁFICO DE ARMAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE CONDENADO ANTERIORMENTE POR HOMICÍDIO. PENA ELEVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De início, é de se notar que a tese de inexistência nos autos de indícios de participação do ora recorrente nas aludidas facções, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    2. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva por ocasião da sentença, é cediço que nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, "[o] juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Assim, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. 



    3. No particular, verifico que, tanto na prolação da sentença, quanto no acórdão recorrido, destacou-se a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva, tais quais a gravidade em concreto da conduta, periculosidade e modus operandi, eis que o recorrente seria líder de organização criminosa com atuação internacional no tráfico de armamentos, tratando-se, ao que tudo indica, de pessoa vinculada a facções criminosas no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo certo que a finalidade da importação dos armamentos seria, exatamente, o abastecimento de comunidades comandadas pelo tráfico de drogas (e-STJ fl. 269). 



    4. E o juiz sentenciante alertou para o risco de reiteração delitiva, pois quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, em 01 de junho de 2021, foram apreendidas em sua residência: (i) duas pistolas taurus; (ii) cinco carregadores para pistola; (iii) trinta e duas munições para pistola de calibre 6.32mm; (iv) sessenta e duas munições para pistola de calibre 40 e 40 munições para fuzil, calibre 5.56mm, além de (v) 25kg de ácido cítrico anidro, substância potencialmente utilizável no processo de refino de cocaína, conforme o laudo nº1751/2021- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP e a informação técnica nº 115/2021-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP. (g.n.). Some-se a isso que foram, também, apreendidos R$ 7.800 (sete mil e oitocentos reais) em espécie, quatro motocicletas e dois automóveis de alto padrão (Fiat Argo e Jeep Renegade), bem como três máquinas de cartão de crédito e um aparelho utilizado para clonagem de cartão de crédito, além de uma carteira de habilitação em nome de "Eduardo Silva", porém com a foto de HERBERT BELO, o que evidencia que o condenado faz do crime o seu meio de vida. (g.n.). Inclusive, recentemente HERBERT BELO foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, por força de sentença proferida pela 4ª Vara do Júri de São Paulo/SP, em razão da tentativa de homicídio de sua ex-esposa, PAULA LACERDA, autos nº 1501480- 789.2020.8.26.0052, ainda sem trânsito em julgado (e-STJ fl. 270), motivações consideradas idôneas para justificar o restabelecimento da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. Ao restabelecer a prisão, o juiz sentenciante justificou o feito na periculosidade do recorrente - envolvido em facções criminosas voltadas ao tráfico internacional de armamento -, esclarecendo que a revogação da prisão deveu-se, nas duas ocasiões, ao excesso de prazo na tramitação da ação, o que não impossibilita uma nova decretação por ocasião da prolação da sentença, desde que motivada. Outrossim, o recorrente foi condenado a uma pena de 43 anos e 25 dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado. 



    6. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 



    7. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Prosseguindo, quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva por ocasião da sentença, é cediço que nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, "[o] juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    Assim, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. 



    […]



    No particular, verifico que, tanto na prolação da sentença, quanto no acórdão recorrido, destacou-se a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva, tais quais a gravidade em concreto da conduta, periculosidade e modus operandi, eis que o recorrente seria líder de organização criminosa com atuação internacional no tráfico de armamentos, tratando-se, ao que tudo indica, de pessoa vinculada a facções criminosas no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo certo que a finalidade da importação dos armamentos seria, exatamente, o abastecimento de comunidades comandadas pelo tráfico de drogas (e-STJ fl. 269). 



    E o juiz sentenciante alertou para o risco de reiteração delitiva, pois quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, em 01 de junho de 2021, foram apreendidas em sua residência: (i) duas pistolas taurus; (ii) cinco carregadores para pistola; (iii) trinta e duas munições para pistola de calibre 6.32mm; (iv) sessenta e duas munições para pistola de calibre 40 e 40 munições para fuzil, calibre 5.56mm, além de (v) 25kg de ácido cítrico anidro, substância potencialmente utilizável no processo de refino de cocaína, conforme o laudo nº 1751/2021- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP e a informação técnica nº 115/2021- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP. (g.n.). Some-se a isso que foram, também, apreendidos R$ 7.800 (sete mil e oitocentos reais) em espécie, quatro motocicletas e dois automóveis de alto padrão (Fiat Argo e Jeep Renegade), bem como três máquinas de cartão de crédito e um aparelho utilizado para clonagem de cartão de crédito, além de uma carteira de habilitação em nome de "Eduardo Silva", porém com a foto de HERBERT BELO, o que evidencia que o condenado faz do crime o seu meio de vida. (g.n.). Inclusive, recentemente HERBERT BELO foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, por força de sentença proferida pela 4ª Vara do Júri de São Paulo/SP, em razão da tentativa de homicídio de sua ex-esposa, PAULA LACERDA, autos nº 1501480-789.2020.8.26.0052, ainda sem trânsito em julgado (e-STJ fl. 270), motivações consideradas idôneas para justificar o restabelecimento da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ao restabelecer a prisão, o juiz sentenciante justificou o feito na periculosidade do recorrente - envolvido em facções criminosas voltadas ao tráfico internacional de armamento -, esclarecendo que a revogação da prisão deveu-se, nas duas ocasiões, ao excesso de prazo na tramitação da ação, o que não impossibilita uma nova decretação por ocasião da prolação da sentença, desde que motivada. 



    Outrossim, o recorrente foi condenado a uma pena de 43 anos e 25 dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 



    De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    […] 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    A segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito (tendo em vista a gravidade da conduta praticada, periculosidade do recorrente e o fato de ser integrante de facção criminosa, aliados ao patamar da pena imposta) e para fins de garantia da ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico transnacional de armas, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com os autos, trata-se de pessoa vinculada a facções criminosas no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo certo que a finalidade da importação dos armamentos seria, exatamente, o abastecimento de comunidades comandadas pelo tráfico de drogas.



    Esses fatores indicam a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão das destacadas atividades desempenhadas pelo paciente na estrutura da organização criminosa investigada no âmbito da Operação Pneu de Ferro. Precedentes: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente